Tribunal: STF
Processo: ARE 1529645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ADVENTO DA LEI N. 14.231/2021. SUPRESSÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO: INCIDÊNCIA IMEDIATA DA ALTERAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA TESE 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO, DE PAGAMENTO DE DANO MORAL E DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL. CONDENAÇÃO À PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. APELOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Na hipótese ficou demonstrado que o requerido, na condição de Prefeito, omitiu-se no dever de prestar contas das verbas repassadas pelo Ministério da Previdência Social e Assistência Social, cuja conduta configura ato de improbidade administrativa (art. 11, VI, da Lei 8.429/92). 2. As penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 podem ser aplicadas de forma cumulativa, ou não, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e o benefício patrimonial obtido. 3. A ausência de prestação de contas só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, segundo compreensão desta Turma, caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do Ministério Público Federal, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação. 4. A pena de multa fixada na sentença é excessiva, o que justifica sua redução à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A perda da função pública, por se tratar de uma das penas mais severas da Lei 8.429/92, só deve ser aplicada em casos excepcionais, isto é, quando a gravidade da conduta assim exigir. 6. O fato de o requerido, na condição de gestor municipal ter deixado de cumprir sua obrigação de prestar contas das verbas federais recebidas, em observância aos princípios da moralidade e da transparência, justifica a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos. 7. A mera alegação de que a conduta ímproba praticada pelo requerido ensejou dano moral à coletividade, sem a devida comprovação, é insuficiente para fins de reconhecimento de lesão moral. 8. Apelações do MPF e do requerido providas em parte” (fls. 16-17, e-doc. 17 - grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “o dolo genérico que deu azo à condenação do Recorrente por improbidade administrativa se deu em face ele sabia do seu dever de prestar contas, não levando em consideração de que houve prestação de contas, embora para órgãos diversos daquele determinado pelo Termo de Responsabilidade, vale dizer, a conduta do Recorrente não se traduz em ilegalidade qualificada, apta a configurar improbidade” (sic, fl. 17, e-doc. 33).



    Assinala que “a conduta do administrador, que deixou de prestar contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade” (fl. 17, e-doc. 33). 



    Realça que, “em sentido contrário ao que assentado pelo TRF da 1ª Região, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que não basta o dolo genérico, consistente na vontade consciente de violar o art. 37, caput, II e IV da CF/88; exige-se a demonstração de uma específica intenção, plenamente aplicável ao caso concreto, pois é preciso estabelecer uma necessária distinção entre o administrador probo, que, sem má-fé, aplica de forma errônea ou equivocada a legislação” (fl. 18, e-doc. 33).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para o fim de ser-lhe entregue a prestação jurisdicional buscada no sentido de anular-se o v. Acórdão exarado pela 3ª Turma do TRF da 1ª Região, que decidiu os embargos de declaração, ou, sucessivamente, acaso não seja este o entendimento deste STF, que seja provido o presente recurso para afastar a condenação nas sanções impostas ao Recorrente, ante a comprovada inexistência de ato de improbidade, nos termos assinalados nas razões acima elencadas, sobretudo a suspensão dos direitos políticos, ante a inexistência de dano ao erário, e por se revelar desproporcional, nos termos da jurisprudência deste STF” (fl. 24, e-doc. 33).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 576, e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “a questão posta no recurso não pretende revolver o conjunto fático-probatório, mas sim aplicar o estrito direito ao caso concreto” (fl. 13, e-doc. 46).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste parcialmente ao agravante. 



    6. Cumpre afastar o óbice acolhido na decisão agravada, sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, porque a matéria é constitucional e dispensa reexame do conjunto fático-probatório para sua apreciação.



    7. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, alterou-se de forma significativa o art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:



    “Seção III



    Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)



    IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”



    Pela Lei n. 14.230/2021, alterou-se o inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, para suprimir a pena de suspensão dos direitos políticos como sanção ao ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública: 



    “Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)



    III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”.



    Tem-se, portanto, a impossibilidade de manutenção da pena de suspensão dos direitos políticos para as condenações com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 por ter havido revogação dessa sanção na norma alterada pelo inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.



    Conforme a norma atual dos §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei n. 8.429/1992, é necessário dolo específico na atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no desempenho das competências públicas:



    “Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”.



    No § 1º do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 se exige a comprovação da finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade na conduta funcional do agente, para caracterização do ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública. 



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assim fundamentou o acórdão proferido:



    “Na hipótese dos autos, as condutas imputadas ao requerido foram as descritas no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992 (...).



    Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba à norma insculpida no art. 11 da Lei 8.429/1992, é indispensável a presença do dolo na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade.



    A presente ação de improbidade administrativa foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA, ex-prefeito do município de Juazeiro /BA, objetivando a condenação do requerido nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, por suposta prática de ato de improbidade em decorrência da omissão na prestação de contas de verbas repassadas pelo Ministério da Previdência Social e Assistência Social, por meio do Termo de Responsabilidade n. 823/2002, destinados à execução do Programa Sentinela. 



    O conjunto probatório dos autos ampara as afirmações apontadas pelo Ministério Público Federal no sentido de que o requerido omitiu-se na prestação de contas das referidas verbas públicas.



    Consta nos autos o Ofício n. 2025, datado de 04.05.2005, dirigido ao Prefeito do Município de Juazeiro/BA elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando que o aludido município seria inscrito como inadimplente junto ao SIAFI em virtude da não prestação de contas referente ao Termo de Responsabilidade nº 823/2002 (fl. 03 do Volume I em apenso).



    Da mesma forma, o Ofício nº 201/GAB/SNAN/MDS, de 31/01/2007, informa que não houve prestação de contas, razão pela qual foi instaurada tomada de contas (fl. 22 do Volume 1 em apenso).



    O Relatório de Auditoria n. 87977/2006 (fls. 125/1286 do Volume I em apenso) informa que em virtude do não atendimento às notificações relativamente à apresentação de contas dos recursos alusivos ao Termo de Responsabilidade n. 823/2002, concluiu-se que o ora requerido encontra-se em débito com a Fazenda Nacional no valor original de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).



    Segundo a cláusula quinta do Termo de Responsabilidade 823/2002 (fls. 53/56 do Volume I em apenso), assinado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e pelo Município de Juazeiro, este por meio do então prefeito Joseph Wallace Faria Bandeira, ora requerido, o Município beneficiário deveria prestar contas dos recursos recebidos no prazo de 60 (sessenta) dias após a execução do objeto do contrato, in verbis:



    CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência 



    O presente Instrumento terá vigência a partir de 31 de março de 2003, para execução do objeto pactuado, acrescido de 60 (sessenta) dias para apresentação da prestação de contas.



    Não merece amparo, portanto, a alegação do requerido no sentido de competia a FACJU prestar contas, entidade responsável pela execução do Projeto Sentinela, tendo em vista que consoante a cláusula acima transcrita, o ora apelante Joseph Wallace, ao celebrar o Termo de Responsabilidade 823/2002 junto a União, por meio do Ministério da Assistência Social, tinha plena consciente da sua obrigação de prestar contas dos recursos recebidos.



    Ademais, sequer consta nos autos que os valores recebidos pelo Município de Juazeiro foram repassados à FACJU, como alega o requerido, de modo que se infere que não houve a prestação de contas ao órgão federal, embora o requerido, na qualidade de prefeito da municipalidade à época, tenha sido notificado para tanto.



    Desse modo, ficou sobejamente demonstrada a prática de ato de improbidade descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, sendo as razões do requerido insuficientes para infirmar a fundamentação contida na sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (...).



    O administrador público tem o dever constitucional de prestar contas no prazo estabelecido na legislação constitucional e infraconstitucional (art. 70, p.u, da Carta Política c/c o art. 84 do Decreto-Lei 200/67, e art. 6º da Lei 8.443/92).



    Ao exercitar as competências outorgadas nos incisos II e VI do art. 71 da vigente Carta Política, a Corte de Contas da União exerce jurisdição própria, decidindo em definitivo sobre a sorte dos responsáveis pela utilização dos bens e aplicação das verbas públicas. O autor não comprovou a prestação das contas, seja no âmbito administrativo perante o TCU ou na esfera judicial.



    Cumpre destacar que além da prova documental que comprova a omissão do dever de prestar contas, observa-se à presença do dolo genérico exigido para o reconhecimento do ato ímprobo (vontade consciente de aderir à conduta descrita na Lei), porquanto o requerido manteve-se inerte quanto ao seu dever de ofício como gestor municipal, conscientemente deixando de prestar contas.



    Aliás, o próprio requerido, em depoimento judicial, afirmou que tinha conhecimento do dever de prestar de contas, o que comprova à existência de dolo genérico.



    Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização da prestação de contas dos valores repassados, pelo que ficaram evidenciadas a materialidade e a autoria do ato de improbidade praticado pelo requerido, que com a sua conduta violou a norma prevista no art. 11, IV, da Lei 8.429/92.



    Além do requerido que impugna as penas que lhe foram aplicadas, o MPF também apela questionando o fato de o magistrado sentenciante não ter condenado o requerido às penas de suspensão do direito político e perda da função pública.



    É cediço que as penas previstas no art. 12 da citada Lei podem ser aplicadas de foma cumulativa, ou não, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e o benefício patrimonial obtido (RESp 1156564/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 08/09/2010)



    Para a aplicação das penalidades previstas nessa norma devem ser consideradas ’a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’. Portanto, as sanções devem ser razoáveis (adequada, sensata, coerente) e proporcionais (compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e à extensão do dano material e moral) ao ato de improbidade, as quais não devem ser aplicadas indistintamente, de maneira cumulativa.



    Embora reprovável o ato praticado pelo requerido, sobretudo por se tratar de agente público obrigado a prestar contas das verbas federais recebidas e sob sua responsabilidade, em consonância com os princípios da moralidade e da transparência, não se desincumbiu o MPF de comprovar o prejuízo ao erário.



    A ausência de prestação de contas só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, segundo compreensão desta Turma caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do Ministério Público Federal, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação. (...)



    Verifico que a pena de multa fixada no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) é excessiva, o que justifica sua redução à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ser demasiadamente elevada. 



    Assim, reduzo a pena de multa para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). 



    A pena de proibição de contratar com o Poder Público impede a parte de participar de licitações, enquanto à proibição de receber benefícios ou incentivo fiscal ou creditício implica a não concessão de perdão de canção tributária ou de débito tributário, de recebimento de subvenções e subsídios de entidades públicas, atingindo, inclusive, a pessoa jurídica da qual o condenado seja sócio.



    A perda da função pública, por se tratar de uma das penas mais severas da Lei 8.429/92, só deve ser aplicada em casco excepcionais, isto é, quando a gravidade da conduta assim exigir. (...)



    A pena de suspensão dos direitos políticos consiste na privação do agente de votar e de ser votado por um período de tempo. Tal pena foi introduzida no rol daquelas a serem aplicadas pela prática de ato de improbidade administrativa em razão de que boa parte dos agentes que praticam ato ímprobo o far durante o exercício de mandato eletivo, aproveitando dessa condição. Por tal motivo, a Lei 8,429/1992 visou coibir que aqueles que exercem mandato eletivo venham a praticar tais atos, sob pena de tornarem-se inelegíveis.



    Assiste razão ao MPF quando impugna a sentença por não ter fixado a pena de suspensão dos direitos políticos, haja vista que a conduta do requerido, que tinha a obrigação de prestar contas das verbas federais recebidas, em observância aos princípios da moralidade e da transparência, justifica a aplicação da sanção em comento. 



    Assim, considerando a conduta praticada pelo requerido, em observância aos princípios que regem a Administração Pública, tenho como razoáveis e proporcionais as penas de suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos e pagamento de multa Civil no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo suficientes para a reprimenda do ato ímprobo, garantindo-se, assim, o restabelecimento da ordem jurídica.



    Da mesma forma, esta Corte tem entendido que embora em tese seja possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade por atos de improbidade administrativa, à condenação somente é cabível quando estiver demonstrado que o ato improbo acarretou prejuízo de natureza moral à coletividade, de sorte que não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano à coletividade. (...)



    Assim, a identificação do dano moral demanda análise do conjunto probatório, devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem cada caso concreto, sendo necessário que o ato ímprobo cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções ou mesmo à simples insatisfação da coletividade com à atividade administrativa,



    Assim, à luz do entendimento desta Corte, a mera alegação de que a conduta ímproba praticada pelo requerido ensejou dano moral à coletividade, sem a devida comprovação, é insuficiente para fins de reconhecimento de lesão moral



    No caso dos autos, o MPF não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano moral sofrido, razão pela qual deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.



    Desse modo, a sentença merece reparo na parte em que condenou o réu ao ressarcimento do dano e ao pagamento de danos morais coletivos, bem como na parte em que deixou de condenar o requerido à pena de suspensão dos direitos políticos.



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Ministério Público federal para condenar o requerido à pena de Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do requerido para excluir a condenação à pena de ressarcimento e ao pagamento de danos morais Coletivos, assim como para reduzir a pena de multa civil para R$30.000,00 (trinta mil reais)



    É como voto” (fls. 5-17, e-doc. 17).



    Na espécie em exame, constata-se que o Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, concluiu pela condenação do agravante nas penas de pagamento de multa civil e suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa discriminado na norma originária do inc. VI do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pela qual se previa: “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”.



    Sobre o elemento subjetivo, o Tribunal assentou que, “além da prova documental que comprova a omissão do dever de prestar contas, observa-se a presença do dolo genérico exigido para o reconhecimento do ato ímprobo (vontade consciente de aderir à conduta descrita na Lei), porquanto o requerido manteve-se inerte quanto ao seu dever de ofício como gestor municipal, conscientemente deixando de prestar contas. Aliás, o próprio requerido, em depoimento judicial, afirmou que tinha conhecimento do dever de prestar de contas, o que comprova à existência de dolo genérico” (fl. 9, e-doc. 17).



    A condenação do recorrente se deu conforme a norma originária do inc. VI do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, vigente na data em que foi exarada a decisão judicial, tendo o Tribunal de origem analisado o caso sem se ater à exigência do dolo específico, que passou a ser exigido pela norma atual daquele dispositivo. Não houve, assim, o exame sobre se a conduta teria sido praticada com a finalidade de ocultar irregularidade. Também não se considerou a finalidade específica exigida pelo atual § 1º do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, qual seja, obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, mas sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. 1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente. 2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.440.072-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no